Tribunal: TJSP
Processo: 1000941-18.2019.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Cartão de crédito – Inserção do nome da autora nos cadastros de inadimplentes – Autora alega desconhecer do débito – Banco-réu exibiu prova documental da dívida - Improcedência da ação declaratória de inexigibilidade de débito e de indenização por danos morais – Sentença mantida.
HONORÁRIOS RECURSAIS – Cabimento - Honorários advocatícios majorados de 10% para 15% sobre

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Cartão de crédito – Inserção do nome da autora nos cadastros de inadimplentes – Autora alega desconhecer do débito – Banco-réu exibiu prova documental da dívida - Improcedência da ação declaratória de inexigibilidade de débito e de indenização por danos morais – Sentença mantida.
HONORÁRIOS RECURSAIS – Cabimento - Honorários advocatícios majorados de 10% para 15% sobre o valor da causa, em observância ao disposto no art. 85, § 11, do CPC/2015.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – Ocorrência – Autora insistiu na tese de inexistência de dívida, mesmo depois de juntado aos autos documento por ela assinado – Usou a cômoda tese de que desconhecia qualquer contrato firmado com o Banco-réu – Manutenção das sanções que lhe foram impostas por litigância de má-fé.
Recurso desprovido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000228810
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000941-18.2019.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é apelante
MARIA APARECIDA DAMIÃO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso, com observação. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO
MAIA (Presidente sem voto), CORREIA LIMA E LUIS CARLOS DE
BARROS.
São Paulo, 31 de março de 2020.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000941-18.2019.8.26.0405 -Voto no
2
VOTO No: 43513
APEL.No: 1000941-18.2019.8.26.0405
COMARCA: Osasco
APTE. : Maria Aparecida Damião (Justiça Gratuita)
APDO. : Banco Bradesco S/A
SENTENÇA DO JUIZ: Mario Sérgio Leite
CONTRATO BANCÁRIO Cartão de crédito
Inserção do nome da autora nos cadastros de
inadimplentes Autora alega desconhecer do débito
Banco-réu exibiu prova documental da dívida -
Improcedência
da
ação
declaratória
de
inexigibilidade de débito e de indenização por danos
morais Sentença mantida.
HONORÁRIOS RECURSAIS
Cabimento -
Honorários advocatícios majorados de 10% para
15% sobre o valor da causa, em observância ao
disposto no art. 85, § 11, do CPC/2015.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ Ocorrência Autora
insistiu na tese de inexistência de dívida, mesmo
depois de juntado aos autos documento por ela
assinado Usou a cômoda tese de que desconhecia
qualquer contrato firmado com o Banco-réu

Manutenção das sanções que lhe foram impostas por
litigância de má-fé.
Recurso desprovido, com observação.
1. Recurso de apelação contra a sentença que julgou
improcedente esta ação declaratória de inexigibilidade de débito e condenou a
autora-apelante ao pagamento das custas, das despesas processuais e dos
honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa (observada a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000941-18.2019.8.26.0405 -Voto no
3
gratuidade processual que lhe fora concedida), além de lhe impor multa
(correspondente a 5% sobre o valor atualizado da causa) por litigância de má-
fé.
Sustenta a recorre que não tem relação jurídica com o réu-
apelado, não sendo legítima a cobrança do débito que ensejou a negativação
de seu nome nos cadastros de inadimplentes. Pugna assim pela condenação
do Banco-réu ao pagamento de indenização por dano moral. Requer ainda a
exclusão da sanção que lhe foi imposta por litigância de má-fé.
Recurso tempestivo, bem processado, contrariado e
recebido nos efeitos suspensivo e devolutivo (cf. art. 1.010, § 3o c. c. art.
1.012, ambos do CPC/2015).
2.1. A apelante ajuizou esta ação sustentando que teve seu
nome negativado no rol de inadimplentes por débito inscrito pelo Banco-
apelado, no valor de R$ 676,81, cuja existência afirma desconhecer (cf. fls.
1-14).
O Banco-réu apresentou prova documental de que o débito
era oriundo do uso de cartão de crédito, trazendo a cópia da proposta firmada
pela autora e das faturas que indicam o uso do cartão por longo período de
tempo (cf. fls. 75-194).
A autora, por sua vez, embora tenha negado que assinatura
constante no contrato apresentado lhe pertence, não requereu a produção de
prova grafotécnica para comprovar a sua alegação.
Como se vê, o Banco-réu não praticou ato ilícito ao
negativar o nome do autor, tendo apenas exercido regularmente um direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000941-18.2019.8.26.0405 -Voto no
4
seu (cf. art. 188, I, do CC/2002).
Bem por isso a sentença de improcedência da ação fica
mantida, também por seus fundamentos (cf. fls. 229-230) aqui reproduzidos:
“Encontrando-se presentes nos autos os elementos
necessários para o deslinde da causa, e não havendo a necessidade de
produção de outras provas, julgo o feito no estado em que se encontra, nos
termos do art. 355, inc. I, do Código de Processo Civil.
Frise-se que, a despeito da temerária alegação da autora
de que a assinatura constante do documento de folha 75 não lhe pertence,
entendo absolutamente prescindível a realização de prova pericial
grafotécnica, mormente porque nenhuma das partes manifestou qualquer
interesse nesse sentido.
Ademais, basta a mera observação das assinaturas
lançadas no documento questionado em comparação com aquelas trazidas
na exordial (fls. 14/17), para verificação, in ictu oculi, de que se tratam de
firmas exaradas pela mesma pessoa.
E ainda que assim não fosse, conforme se delineará, o
conjunto probatório coligido leva a uma única conclusão, que não seria
diversa se referido documento não houvesse sido apresentado pelo requerido.
Dito isso, o pedido é improcedente.
A requerente ingressou com a presente demanda
alegando, em síntese, que seu nome foi indevidamente negativado pela
instituição ré, argumentando desconhecer a origem do débito inscrito.
No caso em tela, o requerido logrou demonstrar, por meio
dos documentos de fls. 75/194, que o débito tem origem em compras
inadimplidas efetuadas com o cartão de crédito do qual a autora foi titular,
fornecido pelas Casas Bahia, documentos nos quais, inclusive, consta a
assinatura da requerente como proponente, cumprindo, assim, o ônus que lhe
competia.
Frise-se, ainda, que se mostra absolutamente inverossímil
a alegação de desconhecimento da origem do débito, uma vez que a autora
adimpliu as faturas relativas ao cartão ao longo de muitos meses,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000941-18.2019.8.26.0405 -Voto no
5
promovendo, ainda, a pactuação de renegociação de débitos em três
oportunidades, mostrando-se pouco crível que um suposto fraudador o faria.
Da mesma forma, não pagaria a requerente voluntariamente algumas das
parcelas dela cobradas para apenas então decidir por ingressar com a
presente ação.
Tendo o réu se desincumbido de seu ônus probatório (art.
373, II do CPC), para que lograsse êxito em sua pretensão, restaria à
demandante apenas apresentar o competente comprovante de pagamento do
valor impugnado. Contudo, como se observa, preferiu quedar-se inerte,
insistindo na tese de que deveria ser indenizada pela suposta ilegalidade da
inclusão.
Entendo, pois, devidamente comprovada a existência de
relação jurídica entre as partes a justificar a existência de restrição em nome
da autora. E, diante da inexistência de qualquer ilicitude no que tange à
conduta da instituição requerida (que agiu no estrito exercício de seu
direito), não há que se falar em arbitramento de indenização por danos
morais.
E ainda que assim não fosse, ao que se depreende dos
documentos de folhas 195/196 e 197/198, a autora ostenta outras anotações
desabonadoras, de tal maneira que, ainda que a restrição assinalada na
exordial fosse indevida - o que não é o caso -, não ensejaria qualquer dano
adicional, diante das inscrições já existentes em seu nome. Neste sentido,
aliás, a Súmula 385 do STJ: 'Da anotação irregular em cadastro de proteção
ao crédito, não cabe indenização por dano moral quando preexistente
legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento'.
Logo, o valor cobrado é devido e exigível, improcedendo
o pedido em sua totalidade.”
2.2. Subsiste a imposição à autora-apelante de sanção por
litigância de má-fé, por insistir na tese engendrada na petição inicial e que lhe
foi muito cômoda (desconhecer o contrato firmado com o Banco).
Aliás, mesmo depois de juntados aos autos documentos
comprobatórios da relação contratual entre as partes (assinados pela
apelante), ele continuou insistindo na tese expendida em sua petição inicial, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000941-18.2019.8.26.0405 -Voto no
6
de que não havia prova da dívida.
Assim, ao alterar a verdade dos fatos, a autora incorreu em
litigância de má-fé (cf. art. 80, II, do CPC/2015). Procedeu, portanto, de
modo temerário, pois veio a Juízo sustentar simplesmente o seu
desconhecimento de uma dívida, cuja existência ela não podia ignorar.
Oportuna, com efeito, a advertência feita pelo Min. Sálvio
de Figueiredo Teixeira, “o processo não é um jogo de esperteza, mas
instrumento ético da jurisdição para a efetivação dos direitos da cidadania”
(cf. REsp no 65.906/DF, j. em 25-11-1997).
“Sendo o processo, por sua índole, eminentemente
dialético, é reprovável que as partes se sirvam dele faltando ao dever de
verdade, agindo deslealmente e empregando artifícios fraudulentos. Já vimos
que o processo é um instrumento posto à disposição das partes não somente
para a eliminação de seus conflitos e para que possam obter resposta às suas
pretensões, mas também para a pacificação geral na sociedade e para a
atuação do direito. Diante dessas suas finalidades, que lhe outorgam uma
profunda inserção sócio-política, deve ele revestir-se de uma dignidade que
corresponda a seus fins. O princípio que impõe esses deveres de moralidade e
probidade a todos aqueles que participam do processo (partes, juízes e
auxiliares da justiça; advogados e membros do Ministério Público) denomina-
se princípio da lealdade processual.” (cf. Antônio Carlos Araújo Cintra,
Cândido Rangel Dinamardo, Ada Pellegrini Grinover, Teoria Geral do
Processo, p. 77, Ed. RT, 26a ed.).
2.3. O art. 85, § 11, do CPC/2015 dispõe:
“O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários
fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em
grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo
vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao
advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§
2o e 3o para a fase de conhecimento”.
Ficam, pois, os honorários advocatícios definidos pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000941-18.2019.8.26.0405 -Voto no
7
sentença recorrida majorados de 10% para 15% sobre o valor da causa,
observada a gratuidade processual concedida à vencida.
3. Posto isso, o meu voto nega provimento ao recurso,
com observação.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator